Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Somente se justifica a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for excessivo ou irrisório, a fim de evitar disparidades e ofensa à razoabilidade, devendo ser observado o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15 como regra geral.
2. Negou-se provimento ao apelo dos autores.